Tribunal: TJDFT
Processo: 0721850-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721850-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO SANTOS SAMPAIO, JESSICA SANTOS SAMPAIO AGRAVADO: PULSAR OPEN BSB LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos réus João Pedro Santos Sampaio e outro contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, no processo autuado sob o no 0720045-43.2022.8.07.0001, movido por Pulsar Open BSB Ltda, com pedido de condenação em obrigação de fazer consistindo na exclusão de postagens constantes em rede social e condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais. Os recorrentes impugnam a decisão que considerou que os réus-recorrentes dispensaram a dilação probatória (ID 194532824, processo de origem). Em resumo, alegam os recorrentes que o Juízo se equivocou ao entender que os recorrentes dispensaram a dilação probatória. Afirma que é relevante que as testemunhas arroladas sejam ouvidas. Consigna que a especificação de provas se deu nas horas seguintes ao escoamento do prazo assinalado, mas que não há prejuízo ao autor. Argumenta que há risco de dano, pois o prosseguimento do feito sem a oitiva implica em violação da ampla defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso e, no mérito, que seja deferida a oitiva das testemunhas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. DECIDO. Examino os pressupostos de admissibilidade. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que considerou que os réus, recorrentes, dispensaram a dilação probatória (ID 194532824, processo de origem), hipótese que não é contemplada no art. 1015 do CPC. Além disso, os réus, recorrentes, deixaram transcorrer o prazo para especificação das provas (ID 187250060, processo de origem), só o fazendo posteriormente (ID 187300777, processo de origem). Os réus foram intimados pelo Diário Eletrônico em 01/02/2024, com termo final em 08/02/2024 (art. 218, § 3o CPC “§ 3o Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.”). Somente em 21/02/2024 indicaram o rol de testemunhas. Não obstante, em seguida acostaram uma confusa petição para que fossem desconsideradas a indicação das testemunhas (ID 194062338, processo de origem), de modo que além de intempestiva a especificação de provas, a parte não tem interesse na reforma da decisão. De outra parte, não se caracterizada a urgência na apreciação da matéria, de que trata a parte final do enunciado do tema 988, uma vez que o questionamento relativo à prova cuja produção não foi considerada pelo tardio e duvidoso requerimento pode ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença (art. 1.009, §1o, CPC). “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1821709, 07412864220238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Portanto, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento quanto a este ponto. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)